Tribunal: TJDFT
Processo: 0719202-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. ALTERAÇÕES DECORRENTES DO PACOTE ANTICRIME. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO MINISTERIO PÚBLICO. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
2. Em relação a decretação de medida privativa de liberdade de ofício, com as recentes modificações legislativas decorrentes da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), vedou-se a decretação ex officio de medida restritiva de liberdade, sendo necessário o prévio requerimento do Ministério Público ou de outra parte legitimada para esta medida mais gravosa. Precedentes desta Corte. 2.1. No entanto, mesmo nestas situações, quando o órgão ministerial – seja em primeira ou em segunda instâncias – requer posteriormente a ratificação do decreto prisional dado de ofício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ilegalidade restará sanada, permitindo-se a sua manutenção, caso previstos os requisitos na legislação processual. Precedente.
3. Na situação em exame, restou demonstrada que o réu, mesmo com ações penais em curso, permaneceu praticando crimes da mesma natureza, reiteração criminosa esta que justifica o decreto prisional com base na garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
4. Habeas Corpus denegado.